Tribunal: TJDFT
Processo: 0706195-36.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA ICMS. DIFAL . OPERAÇÃO INTERESTADUAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. EC 87/2015. LEI DISTRITAL No 5.546/2015. REPERCUSSÃO GERAL . TEMA 1093 DO STF. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cuida-se de mandado de segurança impetrado com o fim de assegurar o direito de não recolher o diferencial de alíquotas de ICMS (DIFAL) ao Distrito Federal, relativamente a operações interestaduais com mercadorias vendidas a consumidores finais não contribuintes do imposto.
2. Inconstitucionalidade decidida em sede de repercussão geral, Tema 1.093, firmando-se a tese de que “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.
3. Considerando-se a eficácia vinculante do precedente, deve-se aplicar ao caso concreto a tese estabelecida pelo e. STF, conforme disposto no art. 927, III, do CPC.
4. Recurso provido.